Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-56.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. RETENÇÃO INDEVIDA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CESSÃO DO CRÉDITO PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Segundo o recorrente, a retenção indevida de margem consignável no percentual de 8,35% pela instituição financeira recorrida, mesmo após a cessão do contrato à Caixa Econômica Federal, configura dano moral indenizável. A sentença reconheceu a incompetência absoluta e extinguiu o processo sem julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos, preliminarmente, (i) violação à dialeticidade e (ii) violação ao duplo grau de jurisdição. No mérito, debate-se (iii) eventual competência da Justiça Federal em razão da cessão do crédito para a Caixa Econômica Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando da simples leitura da peça recursal se depreendem os fundamentos utilizados para infirmar aqueles constantes da sentença, em obediência à ampla defesa e ao contraditório. Preliminar rejeitada.
4. A causa não se encontra madura para julgamento, razão pela qual eventual cassação da sentença acarretará a remessa dos autos para julgamento na origem, em respeito ao duplo grau de jurisdição. Preliminar rejeitada.
5. A competência para julgar questões relacionadas a bloqueio de margem consignável, por se tratar de direito do consumidor, é, em regra, da Justiça Estadual, salvo quando a União, autarquias ou empresas públicas federais (como a Caixa Econômica Federal) forem partes diretamente envolvidas em ações que envolvam direitos federais específicos, o que pode levar à competência da Justiça Federal.
6. No caso, no entanto, a cessão de crédito para a Caixa Econômica Federal não implica, por si só, a transferência da competência jurisdicional para a Justiça Federal, uma vez que a controvérsia versa apenas sobre o bloqueio da margem consignável realizada pela instituição financeira recorrida e seus efeitos no consumidor. Não se discute a validade ou eventual revisão do contrato, atualmente de titularidade da Caixa Econômica Federal, razão pela qual não há justificativa para a remessa dos autos para a Justiça Federal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para cassar a sentença terminativa e determinar o prosseguimento do feito perante a origem. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.